Tribunal: TCU
Processo: 000.520/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de pensão militar na condição de filha maior solteira, mesmo após a beneficiária ter constituído união estável. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Curitiba, por determinação da Portaria SEFA 48/AJUR, de 13 de julho de 2020, em desfavor da Sra. Roseli Machado da Silva, para apurar recebimento de pensão na condição de filha maior solteira, mesmo após ter constituído união estável, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Roseli Machado da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da Sra. Roseli Machado da Silva, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1/2/2016 3.080,03 1/3/2016 3.080,03 1/4/2016 3.080,03 1/5/2016 3.080,03 1/6/2016 3.080,03 1/7/2016 4.620,04 1/8/2016 3.080,03 1/9/2016 3.263,74 1/10/2016 3.263,74 1/11/2016 3.263,74 1/12/2016 4.987,47 1/1/2017 3.263,74 1/2/2017 3.435,53 1/3/2017 3.435,53 1/4/2017 3.435,53 1/5/2017 3.435,53 1/6/2017 3.435,53 1/7/2017 5.153,29 1/8/2017 3.435,53 1/9/2017 3.435,53 1/10/2017 3.435,53 1/11/2017 3.435,53 1/12/2017 5.153,30 1/1/2018 3.435,53 1/2/2018 3.435,53 1/3/2018 3.435,53 1/4/2018 3.435,53 1/5/2018 3.435,53 1/6/2018 3.435,53 1/7/2018 5.153,29 1/8/2018 3.435,53 1/9/2018 3.435,53 1/10/2018 3.435,53 1/11/2018 3.435,53 1/12/2018 5.153,30 1/1/2019 3.435,53 1/2/2019 3.435,53 1/3/2019 3.435,53 1/4/2019 3.435,53 1/5/2019 3.435,53 1/6/2019 3.435,53 1/7/2019 5.153,29 1/8/2019 3.435,53 1/9/2019 3.435,53 1/10/2019 3.435,53 1/11/2019 3.435,53 1/12/2019 5.153,30 1/1/2020 3.435,53 1/2/2020 3.435,53 1/3/2020 3.435,53 1/4/2020 3.435,53 1/5/2020 3.435,53 1/6/2020 3.435,53 1/7/2020 5.153,29 9.3. aplicar à Sra. Roseli Machado da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Grupamento de Apoio de Curitiba, para ciência; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.